Tribunal: TJES
Processo: 5018123-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018123-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

AGRAVADO: G. M. S. P. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. IRREGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) e, ademais,
“[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]” (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)[...]”

2. As particularidades do caso vertente confirmam a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada pela parte autora nos autos originários, tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018123-25.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed-FERJ

Agravada:

G.M.S.P., rep. por Kacia Vieira Paz

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed-FERJ contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Marataízes-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela agravada, deferiu a tutela provisória de urgência postulada,
“[...] a fim de que seja restabelecido integralmente a prestação do serviço de saúde à parte requerente[...]”
, bem como determinou
“[...]que a parte requerida inicie o cumprimento da obrigação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação do seu quantum[...]”
. (ID. 11016406)

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, bem como que apesar de constar do rol da ANS, o medicamento Adalimumabe não atende às diretrizes de utilização (DUT), o que denota ausência de cobertura contratual. Além disso, aduz que
“[...]qualquer pedido de atendimento, consultas e exames deverá ser realizado perante a operadora que, contratualmente, assumiu a responsabilidade para com a garantia da assistência médica, nos exatos termos que contratados[...]”
. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11016404)

Por meio da decisão ID. 11093453 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 11422541, pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Marataízes-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada pela agravada, deferiu a tutela provisória de urgência,
“[...] a fim de que seja restabelecido integralmente a prestação do serviço de saúde à parte requerente[...]”
, bem como determinou
“[...]que a parte requerida inicie o cumprimento da obrigação no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de incidência de multa diária que, de logo, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação do seu quantum[...]”
. (ID. 11016406)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão alegando basicamente a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, bem como que apesar de constar do rol da ANS, o medicamento Adalimumabe não atende às diretrizes de utilização (DUT), o que denota ausência de cobertura contratual. Além disso, aduz que
“[...]qualquer pedido de atendimento, consultas e exames deverá ser realizado perante a operadora que, contratualmente, assumiu a responsabilidade para com a garantia da assistência médica, nos exatos termos que contratados[...]”
. (ID. 11016404)

Ao proferir a decisão ID. 11093453 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada,
“Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Embora a Unimed Vitória e a Unimed Rio Branco possuam inscrições na Agência Nacional de Saúde e CNPJ's distintos, é cediço que pela natureza e regime de prestação de serviços adotados, funcionam em sistema de cooperação, prestando serviços em intercâmbio, como a própria agravante afirma na exordial.

2. Deve ser aplicada a teoria da aparência à hipótese que, aliada ao princípio da boa-fé, preserva o terceiro que não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002624, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Além disso, como ressaltado pela Magistrada singular,
“[...]relação consumerista e solidária, não assistindo razão a negativa da segunda requerida, uma vez que conforme os documentos anexados aos autos nos ID’s nº 35780983 e 35780984, a parte requerente possui cobertura nacional[...]”
, sendo certo que a requerente padece de artrite idiopática juvenil (CID M08.0) e sustenta que
“[...]desde que iniciou o uso da medicação Adalimumabe em agosto de 2021, apresentou melhoras nas dores articulares, sendo acompanhada pela médica pediatra Dra. Gabriela de Cachoeiro de Itapemirim/ES[...]”.
(ID. 36134045)

Não fosse o bastante, anoto que, conforme precedente deste sodalício,
“[...]O STJ ainda proclama que “[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]” (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006696-31.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Aug/2024)

Tais constatações, entendo, culminam por confirmar a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada pela parte autora nos autos originários
,
tal como previsto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que a irresignação recursal não prospera, ante o acerto da decisão impugnada.

Nesse aspecto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.

2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).

3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.

4.
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.

7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.

3. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Ou seja, considerando que a natureza da demanda de origem e os fundamentos da decisão impugnada, hei de privilegiar os termos da interlocutória recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.